Tribunal: TJDFT
Processo: 0791896-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0791896-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO AUGUSTO DA SILVEIRA E SOUZA MESQUITA, MARCELO MORAES MESQUITA APELADO: MARCELO MORAES MESQUITA, MARCELO AUGUSTO DA SILVEIRA E SOUZA MESQUITA DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação contra sentença que, em reconvenção em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido do réu/apelante, Marcelo Moraes Mesquita, para que o autor/reconvindo (I) se abstivesse de fazer denúncias falsas e de qualquer medida que restrinja o uso legítimo do nome “Marcela Mesquita”, (II) removesse todas as denúncias falsas contra o reconvinte e (III) fosse condenado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00. Alega, em síntese, que: 1) o apelado propôs ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, para que o apelante fosse compelido a se abster do uso das expressões “Marcelo Mesquita”, “Marcelo M Mesquita” e sinais semelhantes em seus perfis e conteúdos digitais; 2) o apelado fundamentou a pretensão em registros marcários nominativo e misto “Marcelo Mesquita”, alegando confusão do público, concorrência desleal e suposto “desvio de tráfego” decorrente de ranqueamento nas buscas e de um histórico de banimento em rede social; 3) o apelante demonstrou que exerce atividade distinta daquela desempenhada pelo apelado, atuando como comunicador, entrevistador e criador de conteúdo digital, sem explorar a atividade musical na mesma forma e finalidade do apelado; 4) o apelante apresentou reconvenção em decorrência dos inúmeros danos psicológicos que vem sofrendo em razão da conduta do apelado, que consistiu em denúncias infundadas junto a redes sociais, resultando em suspensões e bloqueios de contas do apelante; 5) o apelante pleiteou a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e a concessão de tutela inibitória para obstar a reiteração de tais práticas, pedidos esses que foram julgados improcedentes; 6) ao ser alvo de denúncia fundada em suposta violação de direito autoral, o apelante passa a carregar uma marca negativa junto ao sistema da plataforma, circunstância que fragiliza ainda mais sua posição e potencializa o risco de perda definitiva de acesso a seus perfis profissionais, prejudicando, de forma direta, sua credibilidade e fonte de sustento; 7) está sob o risco de perder todo o seu empenho profissional, uma vez que desde o ano de 2023, o apelado confessadamente vem empenhando denúncias nas redes sociais do influenciador, o que levou ao ajuizamento ações judiciais para reaver as contas; 8) no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo apelado, este tribunal concluiu pela possibilidade de coexistência das atividades e pela inexistência de risco efetivo de confusão, reforçando que o princípio da especialidade, da Lei de Propriedade Industrial, protege a marca apenas no âmbito de produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, de modo que as medidas que vêm sendo adotadas pelo apelado para suprimir a presença do apelante nas redes sociais representaram verdadeiro abuso de direito, dirigido a inviabilizar a atividade legítima e independente de um profissional que atua em ramo totalmente diverso; 9) a tutela inibitória, consistente em uma obrigação de não fazer, não é apenas cabível, mas necessária para coibir a perpetuação desse comportamento e resguardar o exercício do direito ao nome, bem como a integridade da atividade profissional do apelante; 10) a ausência dessa medida implicará a manutenção de um estado permanente de ameaça, em que as contas do apelante, duramente construídas e essenciais à sua subsistência, permanecem sob o risco de serem novamente desabilitadas por denúncias desprovidas de amparo legal, repetindo-se um ciclo de prejuízos e constrangimentos que o processo judicial deve justamente evitar. Requer, em antecipação da tutela recursal, “que o Apelado se abstenha de protocolar, induzir ou reiterar denúncias/reports perante plataformas digitais (TikTok, Instagram, YouTube, Facebook/Meta e outras) com o objetivo de impedir o uso do nome civil “MARCELO MORAES MESQUITA” pelo Apelante em seus perfis oficiais, salvo por ordem judicial, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00”. Com razão, inicialmente, o réu/reconvinte. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à tutela inibitória pretendida. A sentença julgou improcedentes ambos os pedidos (principal e reconvencional), nos seguintes termos: (...) O autor pretende que o réu se abstenha de utilizar o nome “Marcelo Mesquita” ou variações semelhantes, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, ao argumento de que que atua profissionalmente como músico e produtor de conteúdo em plataformas digitais (YouTube, Instagram, TikTok), utilizando o nome artístico “Marcelo Mesquita”, devidamente registrado como marca nominativa (proc. INPI no 925349240) e marca mista (proc. no 926780794). Narra que vem o requerido utilizando o nome artístico “Marcelo Mesquita” ou “Marcelo M Mesquita” nas redes sociais, promovendo conteúdos similares, o que vem gerando confusão entre os consumidores e prejuízos à imagem e reputação do autor. Inicialmente, há que se que se registrar que, embora a atividade de ambas as partes envolva música e apresentações musicais, atuam eles em atividades distintas, posto que o requerente é músico e produtor, conforme vídeos anexados e o réu faz entrevistas com músicos e as posta em redes sociais, trabalhado como “influencer”. Assim, o princípio da especialidade garante o direito de exclusividade do uso da marca registrada no INPI somente em relação a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, integrantes de mesma classe (art. 124, XIX, Lei 9.279/96), não sendo essa a hipótese. Ademais, o autor pretende que o requerido se abstenha de usar o seu nome civil, direito personalíssimo constitucionalmente protegido. De acordo com o artigo 16 do Código Civil, toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Esse direito abrange o uso exclusivo do nome de registro civil e obsta que terceiros possam reivindicar exclusividade ao nome. Na hipótese de colisão entre o direito de proteção à marca e ao nome civil, deve prevalecer este último, visto que o direito ao nome está no rol dos direitos personalíssimos, visto que essencial à preservação da dignidade da pessoa humana. Por tal razão que o art. 124 da Lei n. 9.279/96 estabelece que não são registráveis como marca o nome civil ou sua assinatura, nome da família ou patronímico de terceiros (inciso XV). Sendo assim, o pedido de obrigação de fazer formulado pelo autor deve ser julgado improcedente e, consequentemente, o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, visto que ausente qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte do requerido. Da Reconvenção O reconvinte pede que o reconvindo seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, pois vem promovendo perseguição e assédio nas redes sociais, enviando mensagens agressivas, desabonadoras e ameaçadoras, com o objetivo de intimidá-lo e silenciá-lo. Informa que o autor inclusive já realizou denúncias falsas contra seus perfis, gerando suspensões de suas contas e prejuízos à sua atividade profissional, devendo ser obstado de agir dessa maneira. Não se vislumbra, todavia, que as condutas do reconvindo possam caracterizar atos ilícitos, posto que ausente a comprovação de má-fé de sua parte, presumindo-se que pensava ele estar agindo no exercício regular de seu direito marcário. Ademais, as mensagens anexadas aos autos emitidas pelo reconvindo não são desrespeitosas. (...) Acrescento que, no julgamento do AGI 0750292-39.2024.8.07.0000, esta 4a Turma Cível já havia afastado, em sede de antecipação de tutela, a probabilidade do direito alegado pelo autor/reconvindo, conforme ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. RAMOS DE ATUAÇÃO DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que o réu/agravado fosse proibido de utilizar a marca “Marcelo Mesquita”, o nome “Marcelo M Mesquita” e quaisquer nomes semelhantes em redes sociais ou formatos de "tags". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é: determinar se é possível deferir a tutela de urgência para proibir o uso da marca pelo agravado antes de análise definitiva do mérito na instância de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há colidência de marcas quando as partes desenvolvem atividades distintas em mercados diversos. 4. No caso, constata-se que o autor/agravante atua como "artista musical" e o réu/agravado como "influencer/comunicador", produzindo conteúdos de assuntos variados, o que configura segmentos de mercado diferentes. 5. A utilização de plataformas digitais por ambas as partes, como meio de divulgação de seus trabalhos, não descaracteriza a distinção entre os ramos de atuação de cada um. 6. A pretensão recursal de abstenção do uso da marca se confunde com o próprio mérito da ação. O eventual provimento do agravo necessita do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1979666, 0750292-39.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) Assim, se a probabilidade do direito alegado pelo autor/reconvindo, ora apelado, já havia sido afastada pelo tribunal e a sentença confirmou a improcedência do pedido autoral, não pode ele continuar a lançar acusações e denúncias contra o réu/reconvinte, sob pena de prejudicar a sua reputação nas redes sociais, com risco de perda definitiva do acesso a seus perfis profissionais e comprometimento de sua fonte de sustento. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao autor/reconvindo que, até o julgamento da presente apelação, se abstenha de protocolar ou reiterar denúncias/reports perante plataformas digitais (TikTok, Instagram, YouTube, Facebook/Meta e outras) com o objetivo de impedir o uso do nome civil “MARCELO MORAES MESQUITA” pelo réu/reconvinte em seus perfis oficiais, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Intime-se o autor/reconvindo, Marcelo Augusto da Silveira e Souza Mesquita. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator